Tribunal: TJBA
Processo: 8003093-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003093-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LUIZ CABRAL

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: ANA MARIA DE AMORIM CABRAL

Advogado(s)
:
HELOIZA DA SILVA DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos de ação de divórcio litigioso, que fixou alimentos provisórios em favor da agravada no percentual de 20% dos rendimentos líquidos do agravante. O recorrente sustenta a impossibilidade de suportar a verba arbitrada, ao argumento de que possui despesas pessoais com aluguel, saúde e manutenção própria, pleiteando a redução do encargo alimentar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes elementos aptos a autorizar, em sede de cognição sumária, a reforma da decisão que fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, à luz dos requisitos da tutela provisória e do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O exame do agravo de instrumento restringe-se à verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

4. A obrigação alimentar entre cônjuges decorre do dever de mútua assistência, devendo a fixação da verba observar as necessidades do alimentando, a possibilidade do alimentante e a razoabilidade do encargo, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

5. No caso, a decisão agravada apoiou-se em elementos concretos, notadamente a longa duração da união, estimada em 36 anos, a dedicação exclusiva da agravada ao lar, sua idade de 61 anos e a existência de problemas de saúde, circunstâncias que evidenciam, em juízo perfunctório, dependência econômica e necessidade de amparo alimentar.

6. Quanto à capacidade financeira do agravante, consta que percebe rendimentos como militar aposentado, sem demonstração inequívoca, nesta fase processual, de que o percentual fixado comprometa de forma desproporcional sua própria subsistência.

7. As alegações de dificuldade financeira não vieram acompanhadas de documentação idônea e robusta apta a comprovar o alegado comprometimento da renda, não se desincumbindo o agravante do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, I, do CPC.

8. Inexistindo prova inequívoca da desproporção entre a necessidade da agravada e a possibilidade do agravante, não se evidencia a probabilidade do direito invocado para revisão da verba alimentar provisória.

9. Também não se verifica perigo de dano em favor do agravante, pois o percentual de 20% dos rendimentos líquidos mostra-se, em análise inicial, compatível com sua capacidade contributiva, ao passo que eventual redução imediata da verba pode comprometer a subsistência da agravada, pessoa em situação de vulnerabilidade econômica presumida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A revisão de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento exige prova concreta e inequívoca da desproporção entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2. Mantém-se a decisão que fixa alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge quando evidenciadas, em cognição sumária, a dependência econômica do alimentando e a ausência de prova robusta do comprometimento da subsistência do alimentante.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003093-09.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE LUIZ CABRAL e como agravada ANA MARIA DE AMORIM CABRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA